Tribunal: CARF
Processo: 12448.720791/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720791/2018-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Embargante
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão, apontado em embargos, estes devem ser
acolhidos e saneada a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material verificado no Acórdão no 2402-
007.619, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da
Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face de acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho.
Do acórdão embargado

Este colegiado proferiu o Acórdão n° 2402-007.619 aos 08/10/19 (fls. 217/221),
negando provimento a recurso voluntário interposto pela ora embargante por unanimidade de
votos conforme ementa a seguir transcrita:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Quando houver compensação indevida mediante falsidade de declaração é procedente a
aplicação de multa isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720791/2018-55
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720791/2018-55

Dos embargos declaração
Cientificada da decisão, a contribuinte opôs os embargos de declaração de fls.
240/252 com fundamento no art. 65, § 1°, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, alegando, em síntese:
(a) Contradição quanto ao entendimento acerca da existência do crédito adquirido por
terceiro e o cumprimento das formalidades para sua cessão;
(b) Omissão quanto à existência e legitimidade do direito creditório;
(c) Omissão quanto à ausência de falsidade a ensejar a aplicação da multa majorada;
(d) Omissão quanto às compensações realizadas pela matriz nos períodos de setembro e
outubro/2015; e
(e) Erro material e contradição quanto aos créditos das contribuições ao SAT/RAT.
Os embargos somente foram admitidos no que diz respeito à alegação de erro
material apontado na alínea (e), acima.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Relembrando brevemente do que até então se debateu nestes autos, o presente
processo tem por objeto a discussão de multa isolada fixada em 150% sobre compensações
indevidamente realizadas em GFIP no período compreendido entre 01/2013 e 12/2015, no
montante de R$ 15.656.873,86, que não foram homologadas por terem sido efetivadas com
créditos supostamente fundados em precatórios judiciais adquiridos de terceiros. A multa isolada
foi imposta por considerar a fiscalização que a embargante prestou informações falsas em GFIP,
uma vez que "sequer logrou comprovar a operação de aquisição de precatórios judiciais que
alega ter efetuado".
A impugnação apresentada pela embargante foi julgada improcedente pela
DRJ/JFA e interposto recurso voluntário, a ele foi negado provimento por decisão unânime deste
colegiado em julgamento ocorrido aos 08/10/2019 porque, dentre vários fundamentos, o
principal deles é que “Relativamente ao valor compensado que decorreria da aquisição de
créditos de precatórios de terceiros, a recorrente não juntou aos autos nenhum elemento que
comprove efetivamente a alegada operação de aquisição de precatórios judiciais, e ainda
que o tivesse feito, saliente-se que o procedimento de compensação adotado, mediante a
utilização de créditos de precatórios judiciais, não era legalmente autorizado”, razão pela
qual entendeu-se que a multa aplicada nos termos do art. 89, § 10 da Lei no 8212/91 deveria ser
mantida.
Contra essa decisão é que foram opostos os embargos de declaração ora objeto de
análise, somente admitidos no que diz respeito ao alegado erro material suscitado pela
embargante que, após essa breve contextualização, creio será de mais fácil visualização.
Pois bem.
Reproduzo, abaixo, pela sua clareza, trecho do despacho de admissibilidade que
contempla o erro material suscitado pela embargante:
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720791/2018-55

(e) Do alegado do erro material e da contradição quanto aos créditos das
contribuições ao SAT/RAT.
Reproduzem-se trechos representativos do alegado vício, extraídos dos aclaratórios (fls.
249 a 251):
31. Por fim, o v. acórdão ora embargado também incorreu em erro material em relação
aos créditos tributário relativos às contribuições ao SAT/RAT, isto porque, em que pese
o acórdão informar que o crédito seria no valor de R$ 80.001,64, na realidade, o valor
do crédito é de R$ 86.001,04, conforme abaixo:
•Trecho do acórdão:
“O único documento que trata efetivamente de demonstrar a existência dos
créditos compensados é um parecer de auditoria, anexado a fls. 118/126, que, no
entanto, diz respeito a créditos tributários no valor de R$ 80.001,64, que
corresponderiam a contribuições ao SAT/RAT que teriam sido recolhidas a
maior no período de agosto a dezembro/2009, valor este que, todavia, não foi
computado no montante compensado para o cálculo da multa ora questionada.”
[...]
32. Resta, portanto, comprovado a ocorrência (sic) de erro material no v. acórdão
embargado, de modo que os presentes embargos devem ser providos para sanar tal erro.
(...).
De fato, neste ponto tem razão o embargante.
No último parágrafo constante da página 04 do acórdão embargado (fls. 220 dos
autos), faço a seguinte referência, tal qual mencionada no despacho de admissibilidade, acima
reproduzida:
O único documento que trata efetivamente de demonstrar a existência dos créditos
compensados é um parecer de auditoria, anexado a fls. 118/126, que, no entanto, diz
respeito a créditos tributários no valor de R$ 80.001,64, que corresponderiam a
contribuições ao SAT/RAT que teriam sido recolhidas a maior no período de agosto a
dezembro/2009, valor este que, todavia, não foi computado no montante compensado
para o cálculo da multa ora questionada. (Destaque não consta do original)
No entanto, o valor correto constante do aludido parecer de fls. 118/126, mais
precisamente a fls. 121, é, de fato, R$ 86.001,64.
Assim, deve ser corrigido o erro material em questão. Anoto, entretanto, que em
que pese a correção desse erro material, como ressaltado no voto condutor do acórdão
embargado e muito bem observado no despacho de admissibilidade dos embargos, a
correção desse erro não afeta em nada o resultado do julgamento, pois o valor desse crédito
de SAT/RAT não foi computado para o cálculo da multa questionada.
Conclusão
Posto isso, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar o
erro material verificado, com a consequente alteração do último parágrafo da página 04 do
acórdão de no 2402-007.619 (fls. 220 dos autos), para que passe a constar com a seguinte
redação:
O único documento que trata efetivamente de demonstrar a existência dos créditos
compensados é um parecer de auditoria, anexado a fls. 118/126, que, no entanto, diz
respeito a créditos tributários no valor de R$ 86.001,64, que corresponderiam a
contribuições ao SAT/RAT que teriam sido recolhidas a maior no período de agosto a
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720791/2018-55

dezembro/2009, valor este que, todavia, não foi computado no montante compensado
para o cálculo da multa ora questionada.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital